Tribunal: STF
Processo: Rcl 77114
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625, AO RE 958.252 (TEMA 725 - RG) E AO RE 635.546 (TEMA 383 - RG). NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE TRATA DA DESERÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

     

     I. CASO EM EXAME

     

    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho que, ao não conhecer do recurso da reclamante em virtude de deserção, supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625, no RE 958.252 (Tema 725 - RG) e no RE 635.546 (Tema 383 - RG).

     

    2. Decisão monocrática pela negativa seguimento da ação em virtude da ausência de aderência estrita e da impossibilidade de revolvimento de conjunto fático-probatório em sede de reclamação constitucional. 

    3. Agravo regimental que alega: a) existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados; b) que a deserção do recurso no Tribunal Regional não pode obstar o processamento da reclamação constitucional; c) desnecessidade de revolvimento de conjunto fático-probatório; e d) violação à Súmula Vinculante 10 por suposto afastamento da aplicação do §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95.

     

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

     

    4. A presente Reclamação Constitucional discute se o não conhecimento de recurso, em virtude de deserção, no bojo de processo trabalhista em que se questiona a configuração de vínculo de emprego, viola a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625, o RE 958.252 (TEMA 725 - RG) e o RE 635.546 (TEMA 383 - RG).

     

    III. RAZÕES DE DECIDIR

     

    5. O acórdão reclamado limitou-se a tratar da deserção do recurso interposto na origem. Não houve qualquer decisão no sentido de ser inválida a terceirização de atividade-fim, ou ser vedado o trabalho sob outras formas jurídicas (prestação de serviços, autônomos, representantes comerciais, corretores etc.). 

    6. Não se verifica estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961, da ADI 5625, do RE 958.252 (Tema 725 - RG) e do RE 635.546 (Tema 383 - RG). Não houve qualquer pronunciamento no sentido da ilicitude da terceirização da atividade-fim ou mesmo de outra forma de organização das relações de trabalho. 

    7. Nenhum dos precedentes vinculantes invocados impede o reconhecimento de relação de emprego em cada caso concreto. O vínculo empregatício não é compulsório, tampouco foi banido da ordem jurídica. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 

    8. A mudança de entendimento visada pela agravante depende de revolvimento fático-probatório, na medida em que, neste caso, para afastar o vínculo de emprego reconhecido pela origem, há necessidade de reanalisar instrumentos contratuais e demais provas já valoradas pela Justiça do Trabalho. Não obstante, tais elementos não são passíveis de nova aferição pela via estreita da reclamação, muito menos por meio de agravo regimental.

    9. Alegação de violação à Súmula Vinculante 10 por suposto afastamento da aplicação do §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95: inovação recursal. Impossibilidade de apreciação (nesse sentido: RCL 18479-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, RCL 34949-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rcl 52526 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, RCL 78735 ED, Rel. Min. Luiz Fux).

    IV. DISPOSITIVO

     

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.